Tribunal: STF
Processo: HC 222440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor Sacarias Melgar Salvatierra contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 171.143/MT (págs. 177-187 do documento eletrônico 2).



    A impetrante sustenta que, 



    “[no] presente caso, o Paciente está sendo acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tipo penal cometido sem violência ou grave ameaça. Constata-se que a conduta do Paciente não extrapola a descrita no tipo penal, qual seja: o transporte internacional de drogas. Pelo contrário, trata –se de contexto de flagrância de nove pessoas em situação de prática do crime de tráfico como ‘mulas’.



    Trata-se, portanto, de mero agente transportador de droga. A condição de mula não deve ser suficiente para caracterizar perigo à ordem pública, tendo em vista sua vulnerabilidade dentro da organização criminosa. Punir preventivamente um agente substituível e descartável na rede de tráfico se mostra desproporcional. Nesse sentido, destaca-se entendimento deste Supremo Tribunal Federal: [...].



    Nesse contexto, a condição de mula em nada contribui para a maior periculosidade da conduta, afinal: (i) transporta drogas que não são de sua propriedade, de forma precária; (ii) é dispensável para a estrutura da organização criminosa; (iii) representam pequenos agentes que se encontram em situação de vulnerabilidade dentro do tráfico de drogas.



    Observa-se que, como agente transportador, o Paciente não possuía a real propriedade da droga, ademais foi considerada a quantidade global da droga apreendida para fundamentar a prisão preventiva. Salienta-se, conforme consta no boletim de ocorrência n. 2022.138251, que o Paciente estava em posse apenas de uma carteira de cor marrom contendo documentos diversos no momento do flagrante.



    Por outro lado, não se deve admitir que o mero fato de estarem dez pessoas juntas caracteriza, por si só, uma organização criminosa. Isso porque não há, nos autos, qualquer outro elemento que possa ensejar essa conclusão. Com efeito, deve-se diferenciar um mero concurso de pessoas da associação para o tráfico, a fim de que somente se possa concluir que não existem elementos nos autos que comprovem que a associação extrapolou o mero concurso de pessoas para o tráfico” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede,



    “[...] liminarmente, que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade. No mérito, requer a concessão da Ordem de habeas corpus, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, vez que não há justa causa para a manutenção da prisão cautelar do Paciente, merecendo que seja sanado o decisum impugnado no sentido de se conceder a liberdade ao Paciente.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser “[...] idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 193.837-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 131.225/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a quantidade de droga apreendida (109 kg de cocaína, e 123 kg de pasta-base de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (pág. 177 do documento eletrônico 2, grifei).



    Conforme se verifica, com o paciente foram apreendidos “109 kg de cocaína e 123 kg de pasta-base de cocaína”. 



    Vê-se, assim, que o decisum da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa da referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto ao tema em questão.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator